Tribunal: TJDFT
Processo: 0712741-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. CONSUMIDOR. ATIVAÇÃO DE NÚMEROS PRÉ-PAGOS SEM AUTORIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1. Recurso da empresa de telefonia, em que alega a legalidade da contratação e ativação de diversos números pré-pagos no CPF do Recorrido, além da ausência dos danos morais. Contrarrazões apresentadas.

2. Apesar das alegações, não há qualquer prova da contratação lícita de tais linhas pelo Autor, não tendo a Recorrente se desincumbido de ônus que lhe pertencia, nos termos do art. 373, inciso II do CPC/2015. Sentença mantida quanto aos itens 1 e 2 do dispositivo.

3. Quanto ao dano moral, a falha na prestação de serviço por si só não enseja os danos morais pleiteados; não havendo grave violação dos direitos da personalidade do Recorrido, lastreados em ato ilícito ou abusivo com o condão de causar abalo à sua reputação, boa fama e sentimento de autoestima, restam configurados apenas aborrecimentos e dissabores do dia a dia, que não têm o condão de gerar um dano moral indenizável. Nesse ponto, a sentença merece reforma para retirar os danos morais.

4. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para excluir da sentença o item 3, condenação ao pagamento de danos morais, mantendo-se intactos os demais itens do dispositivo. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.